Tribunal: TJSP
Processo: 0000394-72.2017.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000394-72.2017.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante FERNANDA
APARECIDA DE LIMA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000394-72.2017.8.26.0596 -Voto no 50.090
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 000394-72.2017.8.26.0596
COMARCA DE SERRANA - 1a VARA
APELANTE: FERNANDA APARECIDA DE LIMA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

VOTO No 50.090
FERNANDA APARECIDA DE LIMA DA SILVA foi
denunciada por furto.
Regularmente processada, acabou sendo condenada ao
desconto de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, mais o pagamento de 10
dias-multa, no piso, por infração ao artigo 155, caput, do Código Penal (fls.
132/134).
A pena dita privativa de liberdade, no entanto, foi substituída
por restritiva de direitos, consistente no pagamento de 1 salário mínimo a
entidade que será indicada pelo Juiz da execução (fls. 132/134).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000394-72.2017.8.26.0596 -Voto no 50.090
3
Descontente com tal desfecho, apela a ré. Alega, em
resumo, que as provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a
sua condenação, razão pela qual pede ser absolvida (fls. 145/148).
O recurso foi respondido (fls. 156/158).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça encontra-
se a fls. 164/165.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Na Polícia, FERNANDA foi indiciada indiretamente, pois não
foi encontrada. Em Juízo, não compareceu, sendo regularmente decretada a sua
revelia (fls. 75 e 135).
Mas, segundo a prova dos autos, no dia do episódio, Soraia
Auxiliadora da Silva, enfermeira da Unidade de Pronto Atendimento - UPA,
ausentou-se de sua sala para atender uma pessoa e, quando voltou, percebeu
que o seu aparelho celular, marca Samsung, havia sido furtado. Soraia acionou
os milicianos Eder Aparecido Garcia e Paulo César Fernandes e, junto com eles,
analisou as imagens do circuito de câmeras de segurança ali existente, que
gravou o instante em que FERNANDA praticava o crime.
Como já a conheciam, os guardas foram à casa de
FERNANDA e a interpelaram. A moça confessou a subtração e devolveu o
telemóvel aos gendarmes.
Os milicianos acompanharam Soraia e FERNANDA à
Delegacia, para o registro da ocorrência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000394-72.2017.8.26.0596 -Voto no 50.090
4
A res furtiva foi avaliada em R$ 780,00 (fl. 73).
É isto o que consta de fls. 5/7, 21/22, 38/43, 75/76, 112 e do
cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante salientar
que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar com
criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos probatórios, concluo que de
absolvição não era mesmo de se cogitar, estando plenamente justificada a
condenação de FERNANDA por furto.
Por fim, constato que a reprimenda e o regime prisional
foram fixados com extrema brandura, sobrevindo a substituição da sanção
carcerária por restritiva de direitos, de modo que FERNANDA, na verdade, não
tem do que reclamar.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator